Tribunal: STF
Processo: RE 1300662
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INSS. TEMA 555 DO STF. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFICÁCIA DO EPI. EXPOSIÇÃO HABITUAL A ELETRICIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. Agravo interno interposto pela INSS em face da decisão da Vice-Presidência deste Regional que negou seguimento a seu recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC. 



    2. Defende a autarquia agravante, em síntese, que a decisão agravada aplicou incorretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE 664.335/SC (Tema 555 da Repercussão Geral), aduzindo, para tanto, que o caso dos autos não é de exposição a ruído e que houve fornecimento e utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) eficaz. 



    3. "Havendo alegação da autarquia previdenciária de que houve o fornecimento e utilização de EPI eficaz, que teria inclusive restado comprovado nos autos, e em se tratando de exposição a eletricidade, cumpre dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário, a fim de que o STF analise se deve ser aplicado o entendimento fixado no Tema 555 do STF, segundo o qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial".(TRF 5,Pleno, AGIVP n. 0800959-43.2013.4.05.8200, Relator p/ acórdão Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima; julgado em 15/07/20) 



    4. Agravo interno provido.



    O recurso extraordinário não merece acolhimento. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.



    Ocorre que esse entendimento não aproveita à pretensão da parte recorrente, tendo em vista que dissentir da conclusão do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado: RE 1.365.284, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.365.064, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1.365.622, Rel. Min. Presidente; RE 1.362.475, Rel. Min. Presidente; RE 1.058.365, Rel. Min. Dias Toffoli.



    E mais: o Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



    “[...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator